Tribunal: TJDFT
Processo: 0002050-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002050-39.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: ANA CARLA VIEIRA TAKECITA, FERNANDO HIROSHI TAKECITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. 1. Impasses burocráticos da Administração Pública não configuram caso fortuito nem motivo de força maior. 2. É vedada a cumulação da cláusula penal moratória - cujo valor seja equivalente ao locativo -, com lucros cessantes. 3. Ante a conduta da construtora, que postergou a entrega dos documentos necessários para o financiamento bancários, o termo final da indenização coincide com a data da entrega das chaves. 4. O adquirente de imóvel novo não responde pelas despesas condominiais anteriores à entrega das chaves pela construtora A recorrente aponta violação aos artigos 393, 396, 421, 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que restou configurada causa excludente de responsabilidade, na entrega do imóvel, cujo atraso se deveu a caso fortuito, de força maior e/ou do príncipe, pois imputável exclusivamente à Administração Pública que, depois de lhe haver concedido alvará para construção de um prédio de 30 (trinta) andares, expediu norma, cujos efeitos fez retroagir, suspendeu-lhe o aludido alvará, e determinou a redução de 2 (dois) andares no empreendimento. Assevera que o prazo de tolerância previsto em contrato diz respeito às previsões razoáveis de intempéries comuns à construção de grande porte, não contemplando a situação descrita nos autos, pois foi obrigada a diligenciar para nova aprovação de projeto, adotando os procedimentos já na fluência do prazo para a conclusão das obras. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370 e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 393, 396, 421, 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Não justifica o inadimplemento a alegada, mas não comprovada, demora da burocracia da Administração Pública, até porque, se existisse, seria previsível e inerente aos riscos da atividade da ré que, aliás, teve o prazo extra de 180 dias para superá-la” (ID 15659638 - Pág. 2, grifo nosso), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1611171/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029